Tribunal: TJDFT
Processo: 0732047-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732047-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MILTON CESAR EDUARDO SIQUEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que na ação de busca e apreensão que tramita sob o no 0706377-48.2022.8.07.0019, determinou que fosse comprovada a constituição do agravado em mora, pois o AR foi devolvido sem cumprimento com a informação “mudou-se” (ID no 135507654). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com o agravado, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 3. Aduz que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que seria suficiente para caracterizar a mora. Logo, o deferimento da busca e apreensão do veículo seria a medida adequada. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69. 5. Preparo (ID no 39636680, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9.A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 10. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registradapara o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega, resta cumprido o requisito legal paraconstituí-la em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 11. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, conforme se verifica nos IDs no 134327970, pág. 6 (contrato) e no 134327975, pág. 2 (correspondência – aviso de recebimento). 12. O AR foi devolvido com a indicação de que o destinatário mudou-se (ID no 134327975, pág. 3). Todavia, o devedor tinha o ônus de informar ao credor fiduciário eventual alteração no seu endereço, em observância à boa-fé objetiva e ao dever mútuo de cooperação e informação. Como consequência, não pode se beneficiar da conduta a que deu causa, segundo a máxima “venire contra factum proprium”. 13. Consequentemente, o fato de ter alterado seu domicílio sem comunicá-lo ao agravante, inviabilizando o recebimento das correspondências inerentes ao negócio jurídico celebrado, não pode ser utilizado para afastar a presunção da sua constituição em mora. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1398083, 07034483620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação de tutela recursal para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora do agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi angularizada a relação processual na origem. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO